Tribunal: TJDFT
Processo: 0701198-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701198-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ SUSCITADO: JUIZO DA DECIMA PRIMEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA D E S P A C H O Para o deslinde da matéria processual posta "sub judice", oficie-se ao d. Juízo Suscitante solicitando o contrato do plano de saúde celebrado entre as partes litigantes e objeto da celeuma na origem. Cumpra-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator